Tribunal: TJSP
Processo: 2010766-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – Liberdade Provisória. Necessidade. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão devidamente motivada. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39176
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2010766-83.2020.8.26.0000
Impetrante: Guilherme Fortini Violin
Paciente: Lamont Paes
Comarca: Brodowski
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010766-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que é paciente LAMONT
PAES e Impetrante GUILHERME FORTINI VIOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39176
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2010766-83.2020.8.26.0000
Impetrante: Guilherme Fortini Violin
Paciente: Lamont Paes
Comarca: Brodowski
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2010766-83.2020.8.26.0000 -Voto no 39176
2
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS

Liberdade Provisória. Necessidade. Segregação cautelar para
assegurar a manutenção da ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal. Fixação de medidas
cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para
a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão
devidamente motivada. ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
LAMONT PAES, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito apontado como autoridade coatora que converteu a prisão em
flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 31).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo a fls.
34/35, tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 39/42).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM. Juízo
a quo e foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de homicídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39176
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2010766-83.2020.8.26.0000
Impetrante: Guilherme Fortini Violin
Paciente: Lamont Paes
Comarca: Brodowski
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2010766-83.2020.8.26.0000 -Voto no 39176
3
qualificado consumado e tentado (por duas vezes).
Pugna
pela
concessão
de
liberdade
provisória
ou,
subsidiariamente, pela aplicação de qualquer medida cautelar alternativa
prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, preferencialmente aquela
consistente em comparecimento periódico em Juízo.
A ordem deve ser denegada.
A r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo encontra-se
devidamente motivada por estarem presentes, na espécie, os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, em especial a necessidade de se garantir a
ordem pública.
Insta destacar a gravidade em concreto da conduta pela qual o
paciente está sendo processado, uma vez que, supostamente, mediante recurso
que dificultou a defesa dos ofendidos, concorreu para a prática de crimes
graves com violência à pessoa, demonstrando desta forma um efetivo risco à
ordem pública.
Neste aspecto, também não se mostra adequada a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39176
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2010766-83.2020.8.26.0000
Impetrante: Guilherme Fortini Violin
Paciente: Lamont Paes
Comarca: Brodowski
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2010766-83.2020.8.26.0000 -Voto no 39176
4
assegurar a ordem pública.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão contrariada,
estando amparada na justa causa da prisão (materialidade e indícios de
autoria), bem como nos fundamentos da custódia cautelar indicados.
É importante consignar que em sede de Habeas Corpus esta
ilegalidade deve ser patente, inequívoca para demonstrar o constrangimento
impelido ao paciente, cuja liberdade de locomoção foi tolhida.
Seguramente, não é o que se evidencia no caso em exame.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora